Tribunal: TJBA
Processo: 8002225-42.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002225-42.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA DUAS VÍTIMAS, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA CORRETAMENTE DOSADA. RECURSO DESPROVIDO.

Impossibilidade de absolvição. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela prova oral e pericial disposta nos autos. Ressalte-se que em crimes desta natureza, as declarações da vítima revestem-se de especial importância.

Concernente à pena, verifica-se o acerto do Magistrado ao efetuar a dosimetria, sendo inviáveis alterações.

Recurso
des
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8002225-42.2022.8.05.0074
,
de Dias D’Ávila/BA, em que figura como apelante
MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.